Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600780-67.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
2024.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS. ATRASO NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
INEXISTÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença
que
julgou
aprovadas
com
ressalvas as contas do Diretório Municipal
do Partido dos Trabalhadores de Almirante
Tamandaré,
referentes
às
Eleições

Num. 44741281 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481048200000043679347
Número do documento: 25092918481048200000043679347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:17:09
Municipais de 2024.
2. A sentença reconheceu a ausência de
prestação de contas parcial, mas entendeu
que,
diante
da
inexistência
de
movimentação financeira relevante, a falha
não comprometeria a regularidade das
contas, aprovando-as com ressalvas com
base no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c
art.
74,
II,
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019.
3. Em suas razões, o Ministério Público
alegou
precipitação
na
sentença,
indeferimento
genérico
de
diligências,
ausência
de
justificativa
para
contas
zeradas,
existência
de
movimentações
relevantes
no
âmbito
da
federação
partidária
e
inconsistências
não
esclarecidas e requereu a devolução dos
autos
à
origem
para
realização
de
diligências,
ou,
subsidiariamente,
a
reprovação ou aprovação com ressalvas
das contas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo
desprovimento
do
recurso,
considerando a aprovação com ressalvas
suficiente, resguardando-se para eventual
investigação a existência de ilicitudes que
possam trazer consequências próprias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de prestação de contas
parciais
e
a
alegada
omissão
de
informações
financeiras
por
diretório
municipal integrante de federação partidária
comprometem a regularidade das contas de
campanha, autorizando sua desaprovação
ou a reabertura da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 66 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, a realização de diligências
pressupõe
insuficiência
dos
elementos
constantes dos autos para o julgamento da
regularidade das contas.

Num. 44741281 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LU

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600780-67.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/08/2025
Assuntos: Contas - Aprovação das Contas com Ressalvas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600780-
67.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Direção Municipal/Comissão Provisória - PT - Almirante Tamandaré - PR relativas às
Eleições Municipais de 2024, em razão da sua regularidade, constatando-se tão somente falhas que
não a comprometem, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha do requerente Partido dos Trabalhadores do
município de Almirante Tamandaré, referente as eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas,
com ressalvas, tendo em vista que, as contas parciais foram entregues com atraso e as contas não
foram devidamente cadastradas no SPCE. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a
decisão de primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem
jurídico-eleitoral própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial
fundamentado de diligências sob a genérica alegação de desnecessidade.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRENTE)
DOMINGOS OLIVEIRA DAVIDE (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
NELSON LUIS MORAES (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE
TAMANDARE-PR (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741281
29/09/2025
18:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44741281 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481048200000043679347
Número do documento: 25092918481048200000043679347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:17:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.403

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600780-
67.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: NELSON LUIS MORAES
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRIDO: DOMINGOS OLIVEIRA DAVIDE
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
2024.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS. ATRASO NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
INEXISTÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença
que
julgou
aprovadas
com
ressalvas as contas do Diretório Municipal
do Partido dos Trabalhadores de Almirante
Tamandaré,
referentes
às
Eleições

Num. 44741281 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481048200000043679347
Número do documento: 25092918481048200000043679347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:17:09
Municipais de 2024.
2. A sentença reconheceu a ausência de
prestação de contas parcial, mas entendeu
que,
diante
da
inexistência
de
movimentação financeira relevante, a falha
não comprometeria a regularidade das
contas, aprovando-as com ressalvas com
base no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c
art.
74,
II,
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019.
3. Em suas razões, o Ministério Público
alegou precipitação na sentença, indeferimento genérico de diligências, ausência de justificativa para contas zeradas, existência de movimentações relevantes no âmbito da federação partidária e inconsistências não
esclarecidas e requereu a devolução dos
autos à origem para realização de diligências, ou, subsidiariamente, a
reprovação ou aprovação com ressalvas
das contas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo
desprovimento
do
recurso,
considerando a aprovação com ressalvas
suficiente, resguardando-se para eventual
investigação a existência de ilicitudes que
possam trazer consequências próprias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de prestação de contas
parciais e a alegada omissão de informações financeiras por diretório
municipal integrante de federação partidária
comprometem a regularidade das contas de
campanha, autorizando sua desaprovação
ou a reabertura da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 66 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, a realização de diligências
pressupõe
insuficiência
dos
elementos
constantes dos autos para o julgamento da
regularidade das contas.

Num. 44741281 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481048200000043679347
Número do documento: 25092918481048200000043679347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:17:09
7.
A
sentença
de
primeiro
grau
corretamente observou que os pedidos
ministeriais de diligência não se fundaram
em indícios concretos de irregularidade e
que
a
prestação
de
contas
estava
acompanhada de documentação hábil à
análise.
8. Não se exige justificativa para ausência
de movimentação financeira, salvo quando
existirem indícios robustos de omissão de
receitas ou gastos, o que não se verificou.
9. A mera indicação de omissões ou
inconsistências sem demonstração concreta
de dano ou dolo à prestação de contas não
enseja a desaprovação.
10. A apresentação de contas "zeradas" por
partido que integra federação que recebeu
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) e
participou ativamente das eleições municipais, por si só, não configura
irregularidade insanável, quando não há
indícios de omissão de receitas, despesas
ou de uso de recursos de origem vedada.
11. Não se pode presumir que o diretório
municipal do partido tenha recebido recursos ou omitido movimentação
financeira, sendo correta a sua prestação
de contas zerada e legítima a sua
aprovação
com
ressalvas,
diante
da
ausência de irregularidade comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que aprovou com
ressalvas as contas do Diretório Municipal
do Partido dos Trabalhadores, referentes às
Eleições Municipais de 2024.
Tese de Julgamento: A ausência de
prestação de contas parcial por diretório
municipal sem movimentação financeira
relevante constitui falha formal que, quando
não demonstrado prejuízo à transparência
ou à regularidade da campanha, autoriza a

Num. 44741281 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481048200000043679347
Número do documento: 25092918481048200000043679347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:17:09
aprovação das contas com ressalvas, nos
termos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, II
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 64,
§3º; 66; 69; 74, II; 75
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR, RE 060022410/PR, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 08/05/2025
TRE/ES, RE 060082518/ES, Rel. Des.
Janete Vargas Simões, DJE 24/04/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença
proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID 44678752), que
julgou aprovadas com ressalvas as contas do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores,
referentes às Eleições Municipais de 2024.
A sentença de origem reconheceu o atraso na entrega da prestação de contas parciais, mas
entendeu que, por não ter havido movimentação financeira relevante no período, tal falha não
comprometeu a regularidade das contas contas, sendo suficiente sua aprovação com ressalvas,
com fundamento no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 44678757), o Ministério Público Eleitoral, inconformado, alegou,
em suma, que: a) houve precipitação no julgamento de primeiro grau e indeferimento genérico de
diligências requeridas; b) os questionamentos e os pedidos de diligências por ele formulados

Num. 44741281 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481048200000043679347
Número do documento: 25092918481048200000043679347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:17:09
foram específicos, individualizados e diretamente relacionados à prestação de contas em análise;
c) é essencial compreender a justificativa para a apresentação de contas zeradas pelo diretório
municipal, especialmente considerando que a agremiação integrou a Federal Brasil da Esperança
com o Partido Verde - PV e o Partido Comunista do Brasil - PCB e que o Partido dos
Trabalhadores - PT recebeu o expressivo montante de R$ 619.859.348,70, oriundo do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); d) houve efetiva participação do partido nas
eleições municipais, por meio do lançamento de 08 candidaturas ao cargo de vereador; e) as
inconsistências, como omissão de despesas e subavaliação de valores, não foram
suficientemente esclarecidas.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44678761) e, ao final,
requer o desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que: a) a sentença foi devidamente
fundamentada e proferida em consonância com o ordenamento jurídico eleitoral; b) a ausência de
movimentação de recursos financeiros não constitui, por si só, uma irregularidade ou indício de
omissão de gastos; c) as solicitações do MPE são genéricas e desnecessárias e não se baseiam
em indícios concretos de irregularidade; d) o diretório municipal do PT não recebe repasse direto
de recursos públicos (FEFC) do diretório estadual ou nacional, pois a gestão desses fundos é
centralizada em outras esferas do partido; e) o parecer técnico conclusivo não identificou
recebimento de recursos de fonte vedada, origem não identificada ou omissão de receitas ou
gastos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44709849) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, ao entendimento de que “a aprovação das contas
com ressalvas é suficiente, resguardando-se para eventual outra investigação a existência de
ilicitude que possa trazer consequências próprias”.
É o breve relatório.

VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que
aprovou com ressalvas as contas do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de
Almirante Tamandaré/PR, relativas às Eleições de 2024.
A decisão de primeiro grau reconheceu o atraso na entrega da prestação de contas parciais,
porém entendeu que tal falha não comprometeu a regularidade das contas, uma vez que não
houve movimentação financeira no período correspondente. Destacou ainda que a ausência de
movimentação financeira não constitui, por si só, irregularidade nas contas eleitorais. Diante
disso, concluiu pela aprovação das contas com ressalvas.
O recurso ministerial, embora diligente, não trouxe elementos suficientes para alterar o

Num. 44741281 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481048200000043679347
Número do documento: 25092918481048200000043679347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:17:09
julgamento de primeiro grau. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem
demonstração concreta de dano ou dolo à prestação de contas não é suficiente para ensejar a
desaprovação ou aprovação com ressalvas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.”

No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:
“Não foi detectada a presença de indícios ou provas de irregularidades que
possam configurar ilícitos, ou que ensejem a apuração judicial neste
momento, frisando-se, no mais, que o julgamento da prestação de contas pela
Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados
no curso de investigações em andamento ou futuras, nos termos do art. 75, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
O órgão ministerial apresentou ponderações e solicitou a intimação do
partido para que esclarecesse preliminarmente o motivo de não ter
movimentado recursos financeiros.
Na prestação de contas, as diligências e esclarecimentos devem ser solicitados
quando constatada alguma irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º
e o art. 69 da Resolução TSE 23.607/19. Em outras palavras, cada diligência
requerida deve ser específica, clara e deve guardar conexão com alguma
irregularidade formal ou algum indício concreto e robusto de omissão de
receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de limites de gastos, do
recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não identificada ou da não
identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outras
prestadoras ou de outros prestadores de contas.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, não se
fundam em indícios de irregularidade nem se mostram necessárias, estando
presentes nos autos os os elementos suficientes e objetivamente exigidos para
o julgamento das contas.
(...)
Sublinhe-se que não se exige de candidatos ou do partido uma justificativa
para a não movimentação de recursos financeiros, sendo o caso de solicitar
esclarecimentos e diligências complementares nesse sentido somente quando

Num. 44741281 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481048200000043679347
Número do documento: 25092918481048200000043679347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:17:09
presentes indícios concretos de omissão de receitas ou de despesas, o que não
ocorre no caso em exame. A ausência ou a a movimentação pouco expressiva
de recursos financeiros por um partido não constitui, por si só, irregularidade
nas contas eleitorais ou indício suficiente de omissão de gastos.
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou
tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos
suficientes à aprovação das contas com ressalva em razão da omissão na
prestação parcial das contas, haja vista não haver qualquer impropriedade
ou irregularidade grave.
(...)
Em razão do exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas pelo prestador de contas DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA
-
PT
-
ALMIRANTE
TAMANDARÉ - PR relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da
sua regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a comprometem,
com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.”

Com efeito, o entendimento na jurisprudência da Justiça Eleitoral admite a aprovação com
ressalvas quando ausente prejuízo à transparência e à fiscalização das contas: “A jurisprudência
desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que irregularidades de pequeno valor, sem
repercussão na isonomia ou na transparência do processo eleitoral, podem ser relevadas para
fins de aprovação das contas com ressalvas, especialmente quando demonstrada a boa-fé do
candidato.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060022410/PR,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 30/04/2025, Publicado no(a) DJE 84, data
08/05/2025.)
No caso em apreço, a única irregularidade identificada consiste no atraso na entrega da
prestação de contas parciais. Efetivamente, trata-se de falha formal que não prejudica a lisura do
pleito, nem a transparência das contas de campanha.
O parecer técnico conclusivo elaborado pelo Cartório Eleitoral (ID 44678748) não detectou
irregularidades materiais ou omissões relevantes, tampouco indicou a necessidade de diligências
adicionais. Não se verificou extrapolação de limite de gastos, omissão de receitas ou despesas,
recebimento de recursos de origem vedada ou não identificada, irregularidade formal grave que
justificasse a reabertura da instrução ou qualquer outro apontamento que justificasse a
desaprovação das contas.
Consta dos autos que não houve movimentação de recursos financeiros em campanha, conforme
Demonstrativo de Receitas e Despesas (ID 44678724).
Quanto à alegação de indício de irregularidade pela ausência de movimentação financeira, em

Num. 44741281 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481048200000043679347
Número do documento: 25092918481048200000043679347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:17:09
vista de que o Partido dos Trabalhadores integrou a federação com o Partido Comunista do Brasil
- PCB e o Partido Verde - PV, e que o partido teria recebido volume de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), totalizando R$ 619.859.348,70, não prospera,
uma vez que tais recursos não transitaram nas contas do Diretório Municipal.
Com efeito, nem toda inconsistência exige a instauração de novas diligências, especialmente
quando não demonstrado prejuízo à transparência ou indícios concretos de irregularidade. A
apresentação de prestação de contas “zeradas” por partido político que tenha participado
ativamente do processo eleitoral, ainda que não tenha recebido recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), não configura, por si só, irregularidade insanável.
Ainda que a agremiação partidária tenha recebido valores expressivos do FEFC, não se
constatou repasse desses recursos ao diretório municipal, o que justifica, na ausência de
movimentação financeira local, a aprovação com ressalvas — não se podendo imputar
responsabilidade contábil a quem não recebeu recursos.
Eventuais desvios de verbas públicas ou má gestão de recursos poderão ser identificados nas
prestações de contas de candidatos, de órgãos partidários nacionais e estaduais, bem como nas
contas anuais da agremiação, instrumentos aptos à verificação da correta aplicação dos recursos
e da regularidade das atividades partidárias.
A mera existência de movimentação financeira no âmbito nacional da federação ou do partido, ou
mesmo a participação ativa do Partido dos Trabalhadores no processo eleitoral municipal, não
autoriza presumir que o diretório municipal tenha recebido recursos ou omitido movimentação
financeira. Na ausência de provas concretas de repasse, o órgão municipal não pode ser
responsabilizado, sendo aceita sua prestação de contas zerada e legítima a sua aprovação com
ressalvas, diante da falha formal e da boa-fé evidenciada.
No caso concreto, não se verifica qualquer indício de má-fé: “A adoção dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, consagrada em precedentes da Corte Superior, impõe a
distinção entre irregularidades formais e substanciais, autorizando solução menos gravosa nas
hipóteses em que a falha não compromete a transparência, a confiabilidade ou a regularidade da
prestação de contas.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Recurso Eleitoral
060082518/ES, Relator(a) Des. Janete Vargas Simoes, Acórdão de 15/04/2025, Publicado no(a)
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES 74, data 24/04/2025.)
O Ministério Público Eleitoral requer, subsidiariamente, “que pelo menos haja revisão da
prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas”. Registre-se, contudo, que o juízo de origem considerou o apontamento da unidade
técnica, quanto ao atraso na entrega da prestação de contas parciais e aprovou as contas com
ressalvas, exatamente nos termos pretendidos pelo recorrente.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos fáticos para justificar a
alteração da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente
fundamentada e em conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 44741281 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481048200000043679347
Número do documento: 25092918481048200000043679347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:17:09
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, a fim de manter
integralmente sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou
aprovadas com ressalvas as contas do Diretório Municipal do Partido do Trabalhadores,
referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600780-
67.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ - RECORRIDOS:
PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR, NELSON LUIS
MORAES, DOMINGOS OLIVEIRA DAVIDE - Advogado do(s) RECORRIDOS: PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025.